Tribunal: TJDFT
Processo: 0751526-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. PACIENTE HOSPITALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÓBITO. ALIANÇA DE CASAMENTO NÃO LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PELO PODER PÚBLICO. OMISSÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a título de indenização por danos materiais e do montante de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação com pedido de fixação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que em outubro de 2021 o seu esposo ficou internado por 6 (seis) dias no Hospital Regional de Santa Maria, onde veio a falecer. Destacou que permaneceu ao lado do marido durante todo o período e, quando precisou se ausentar, deixou uma amiga da família. Enfatizou que o paciente, durante todo o período em que estava no Hospital, estava com sua aliança de casamento. Esclareceu que, após o óbito, a requerente foi chamada para os procedimentos de constatação de morte e de liberação do corpo, quando notou a ausência da aliança de casamento. Ressaltou que questionou os funcionários do Hospital e foi aconselhada a formalizar reclamação junto à ouvidoria daquele órgão. Acrescentou que registrou boletim de ocorrência e a respectiva reclamação, contudo, não obteve resposta.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram oferecidas contrarrazões (ID 61261760).

4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem nas alegações de ausência de nexo causal e, por consequência, na vedação de fixação de indenização por dano material e moral.

5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que não há prova do nexo causal e nem do valor do dano alegado. Destacou que, conforme as informações prestadas pelo IGES/DF, não constava que o falecido estivesse portando aliança na data do falecimento. Observou que não houve demonstração de prova em sentido contrário. Salientou que, em caso de morte de paciente, os pertences devem ser recolhidos na presença de 2 (duas) testemunhas, que deverão assinar e preencher o protocolo de pertences de pacientes. Ressaltou que no presente caso não foi preenchido tal documento, o que demonstra que o falecido não estava usando aliança quando do falecimento. Pontuou que é inaceitável que o Poder Judiciário se contente com os dois “orçamentos” juntados aos autos, já que que são papéis soltos, escritos à mão, sem assinatura ou mesmo identificação adequada de especificação do produto. Salientou que a alegação de que a impugnação do requerido teria sido genérica não pode ser suficiente para ratificar o entendimento, já que não houve inversão do ônus da prova. Ao final, requereu o recebimento e o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja afasta a indenização por dano material por falta de prova do prejuízo.
6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, ocasião em que a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
7. No que consta dos autos, o Núcleo de Citopatologia e Anatomia Patológica (NUCAN) respondeu que não recebe pertences de pacientes juntamente com o corpo, e que a responsabilidade pelo recolhimento de tais itens é da equipe de enfermagem, o que deve ocorrer na presença de duas testemunhas, conforme norma COREN/DF 024/2009 (ID 61261453, p. 6). Contudo, no presente caso, o procedimento mencionado não foi realizado. Na audiência em que foi ouvida a testemunha que acompanhava o falecido (ID 61261624), foi descrito que antes do paciente ter sido encaminhado para UTI ela verificou que o mesmo estava de posse da aliança, pois o cumprimentou, já que ainda estava lúcido. Foi destacada a ausência de informação de averiguação ou recolhimento de bens do falecido. Na oitiva da técnica de enfermagem responsável pelo encaminhamento do corpo do falecido para o necrotério, esta informou que não se recordava deste caso concreto (ID 61261737). Ademais, segundo as informações prestadas (ID 61261739 e ID 61261742), na admissão do box na enfermaria são retirados os bens do paciente e entregues ao acompanhante com o registro em livro específico, contudo, nestes autos, não consta a comprovação de realização do procedimento.
8. Na espécie, a responsabilidade do Estado é subjetiva, prevalecendo a teoria da culpa administrativa ou teoria da “falta do serviço”, segundo a qual o lesado deve demonstrar que o Estado tinha o dever legal de agir e que falhou no cumprimento desta atribuição. Pelo que consta dos autos e dos depoimentos colhidos, o recorrente não comprovou que realizou os procedimentos determinados na norma administrativa COREN/DF 024/2009 no que tange ao recolhimento e entrega dos pertences dos pacientes. Dessa forma, o dano foi gerado em razão da omissão estatal, cabendo ao ente ressarcir a recorrida. Destaque-se que a responsabilidade pela “falta do serviço” só existe quando o dano era evitável, o que se amolda ao caso, pois se o Estado diligenciasse da forma correta com a respectiva anotação em prontuário de como recebeu o paciente, tal responsabilidade não lhe incumbiria. Destaque-se que não foi juntado aos autos qualquer ficha, prontuário ou cadastro de como se deu o recebimento do paciente até o seu óbito. Tampouco foi fornecida qualquer informação acerca das providências ou resposta adotada em razão do registro de reclamação junto à ouvidoria do órgão. Assim, ante a omissão do Estado na correta aplicação dos procedimentos determinados na norma administrativa, é devido o ressarcimento.
9. O valor da indenização por danos materiais fixados em sentença foi arbitrado com fulcro nos orçamentos apresentados na petição inicial (ID 61261448 e ID 6126449), sem que houvesse nenhuma impugnação específica pelo requerido, de forma que o patamar fixado deve ser mantido. Ressalte-se que os valores do orçamento e apresentação de outra cotações somente foram feitas no bojo do recurso inominado, caracterizando inovação recursal a qual não pode ser acolhida como impugnação específica tardia, sob pena de supressão de instância.
10. Quanto aos danos morais, não houve impugnação recursal a respeito.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.